Tribunal: TJPA
Processo: 0000751-15.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000751-15.2008.8.14.0301

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, COLEGIO SENA LTDA - ME, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, INSTITUTO PRO-EDUCAR

APELADO: COLEGIO SENA LTDA - ME, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INSTITUTO PRO-EDUCAR, UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 000751-15.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

ADVOGADO: DOMICIANO NORONHA DE SÁ

EMBARGADO: COLÉGIO SENA LTDA

- ME

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Editora e Distribuidora Educacional S.A. contra acórdão proferido em embargos de declaração anteriores, que, por sua vez, haviam sido apresentados em face de acórdão em apelação cível, no qual fora reduzido o valor da indenização por danos morais. A embargante alega omissão do acórdão embargado quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os segundos embargos de declaração podem ser conhecidos, tendo como fundamento a alegada omissão quanto à aplicação superveniente da Lei nº 14.905/2024, e se há possibilidade de reabertura da discussão da matéria com base na referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração são cabíveis apenas quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, conforme os arts. 1.022 e 1.023 do CPC.

4.

A Lei nº 14.905/2024 foi publicada após o julgamento da apelação e não foi objeto dos primeiros embargos de declaração, de modo que a tentativa de introduzi-la nos segundos embargos caracteriza inovação recursal e afronta à preclusão consumativa.

5.

Os segundos embargos de declaração só podem versar sobre vícios do julgamento dos primeiros embargos, o que não ocorre no caso concreto, configurando erro de técnica recursal.

6.

A jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJPA veda a utilização de embargos sucessivos para rediscutir matéria ou provocar prequestionamento tardio.

7.

A conduta da embargante revela caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os segundos embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vício surgido no julgamento dos primeiros embargos, sendo inadmissível a reabertura da discussão sobre matéria preclusa.

2.

A tentativa de rediscutir matéria com base em norma superveniente não suscitada oportunamente configura erro de técnica recursal e afronta à preclusão consumativa.

3.

A oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CC, arts. 389 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1199407, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, j. 23/05/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1869018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/04/2024; TJPA, AC 0000402-21.2013.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães, j. 25/01/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00007979-72.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PRIME ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGANTE: CÍRCULO ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

ADVOGADO: RICARDO CALDERARO ROCHA

EMBARGADO: MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: THIAGO EMILIO AZEVEDO ROSA

ADVOGADO: SÉRGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA

ADVOGADA: MARCELLA PLATON ANJOS MENA WANDERLEY

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR OMISSÃO COM EFEITOS INFRINGENTES OU PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
opostos por
PRIME ENGENHARIA LTDA e CÍRCULO ENGENHARIA LTDA
contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que a unanimidade negou provimento à apelação interposta pelas recorrentes, na qual figura como parte adversa
MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA, ora embargado
.

As embargantes alegam que o acórdão recorrido manteve integralmente a sentença de primeira instância, sem considerar argumentos essenciais à correta apreciação do caso. Argumentam que:

·

Demonstraram, desde a contestação, que a rescisão contratual ocorreu devido à inadimplência do comprador;

·

O atraso na entrega da obra se deu por culpa do embargado, que deixou de cumprir suas obrigações contratuais;

·

Houve omissão quanto à aplicação da
teoria do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
)
, prevista no artigo 476 do Código Civil;

·

O acórdão não considerou precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que validam a rescisão extrajudicial com base em cláusula resolutória expressa.

Por fim, requerem que os embargos sejam acolhidos para sanar a omissão e que a decisão seja modificada para tornar
improcedentes os pedidos autorais
. Subsidiariamente, solicitam o
prequestionamento
de dispositivos legais que entendem violados, para fins de eventual interposição de Recurso Especial.

Em suas contrarrazões,
MÁRCIO LEON AZEVEDO ROSA
sustenta que os embargos devem ser rejeitados, porquanto visam exclusivamente rediscutir matéria já decidida, sem a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Argumenta que:

·

O julgado enfrentou todos os pontos essenciais da demanda, afastando a tese da embargante sobre a culpa do comprador pelo atraso das obras;

·

A própria construtora, em outros processos judiciais, alegou que o atraso decorreu de
escassez de mão de obra e material de construção
, e não da suposta inadimplência dos compradores;

·

A obra foi entregue
com atraso de mais de 3 anos
, sendo desarrazoado exigir que o comprador continuasse pagando sem qualquer garantia de conclusão;

·

A embargante não cumpriu o dever de informar periodicamente o estado da obra, conforme exigido pelo
art. 43 da Lei nº 4.591/64
e pelo contrato;

·

A interposição dos embargos tem
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação de
multa por litigância de má-fé
, nos termos do
art. 80, II, III e VII, e do art. 1.026, § 2º do CPC
.

Diante disso, requer que os embargos sejam
rejeitados liminarmente
ou, caso recebidos, que sejam
desprovidos
. Além disso, pleiteia a aplicação de
multa processual às embargantes
.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 000751-15.2008.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

ADVOGADO: DOMICIANO NORONHA DE SÁ

EMBARGADO: COLÉGIO SENA LTDA

- ME

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Analisando detidamente os presentes aclaratórios, verifico que não podem ser admitidos.

Acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Isso porque os embargos de declaração se destinam a sanar vício de omissão, contradição e obscuridade da Decisão Embargada.

Sobre o tema, discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, obscuridade, a contradição ou erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição".
(Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 13ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248).

No presente caso, foram opostos embargos de declaração anteriores contra o Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo
COLÉGIO SENA
(PJe ID nº 22814610 – P. 02/11) e ao apelo adesivo protocolado pelo
INSTITUTO PRÓ-EDUCAR – COLÉGIO SOPHOS
(PJe ID nº 22814615 – P. 02/13); e deu
parcial provimento
à apelação apresentada pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, INCORPORADORA DA UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA, E ATUAL MANTENEDORA DA UNOPAR – UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ
, para reduzir o valor da compensação a título de danos morais de R$100.000,00 (cem mil

reais) para R$30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária desde a publicação do acórdão e

juros de mora desde a citação, oportunidade em foi majorada para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor do Instituto Pró-Educar – Colégio Sophos, na forma do artigo 85, § 11, do CPC (PJe Id nº 19.727.768).

Em decisão colegiada, os embargos declaratórios foram rejeitados (PJe Id nº 23.511.549), sendo que, naquela oportunidade a parte recorrente sustentou a ocorrência do vício de omissão e contradição, pois não havia sido analisado o descumprimento contratual do Colégio Sena Ltda e que apesar da menção expressa no acórdão da existência de notificação extrajudicial pela embargante, no parágrafo seguinte destacou-se que o aludido tema não havia sido suscitado no recurso de apelação.

Ocorre que o embargante, mais uma vez, opôs embargos de declaração, pior, insurgindo-se contra o primeiro Acórdão, para que seja reconhecida a aplicação dos novos critérios para correção monetária e juros legais, na forma dos artigos 389 e 406 do Código Civil, alterados pela Lei nº 14.905/2024, publicada em 1º de julho de 2024.

Os embargos de declaração opostos pela segunda vez somente podem versar sobre questões relativas à decisão dos primeiros embargos declaratórios. As matérias objeto da primeira decisão - a qual tratou do recurso de apelação - estão, por evidente, preclusas.

Este é o entendimento uníssono da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, ENTÃO EMITIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTECEDENTES. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÃNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS . 1. Um segundo e subsequente recurso de embargos de declaração é possível e adequado quando o suposto vício alegado tenha surgido, pela primeira vez, no julgamento dos embargos de declaração antecedentes, o que não ocorre no caso. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e subsequente baixa dos autos à origem”.
(STF - ARE: 1199407 TO 5005436-71.2013.8.27 .0000, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2022).

.
.......................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ENUMERADOS NO ART . 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil ( CPC) implica o não conhecimento do recurso, pois descumpridos os requisitos previstos no art. 1 .023 do mesmo diploma legal. 2. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios contidos na decisão que apreciou os primeiros embargos de declaração, conforme entendimento desta Corte Superior. 3 . Embargos de declaração não conhecidos”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1869018 PE 2020/0074177-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

........................................................................................................

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS . PRECLUSÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1 . No presente caso, por se tratar de segundos embargos de declaração, certo é que estes aclaratórios devem ter como objeto tão somente os vícios contidos no julgamento dos primeiros embargos, de modo que se torna incabível o exame de matéria não apontada quando a oposição dos primeiros embargos. Precedentes STJ. 2. Da análise dos autos, percebe-se que os primeiros Embargos de Declaração (ID 3224422) discutiram unicamente a necessidade de ser declarado nulo o julgamento da apelação outrora interposta, sob o argumento de estar devidamente comprovado o cerceamento de defesa. Tendo sido minuciosamente rejeitado tal argumento, o debate acerca de novo vício, tal como requer a parte embargante, torna-se inviável, na medida em que sobre ele já se operou a preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração não conhecidos. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000402-21.2013.8 .14.0015, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Nesse passo, resta evidente a inadequação do recurso integrativo para rediscutir a matéria, notadamente insistindo a recorrente em argumentos já rejeitados por este Órgão Julgador, razão pela qual deve ser imposta à embargante a multa em favor da parte embargada, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A despeito disto, no ponto, abro um parêntese para tecer breves considerações sobre a incidência dos novos regramentos introduzidos em nosso ordenamento pela entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que modificou o Código Civil ( CC), torna-se necessário regulamentar os juros de mora e a correção monetária com base no Direito intertemporal.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar o Código Civil de 2002, determinou que a nova lei tem aplicação imediata, devendo ser aplicada de ofício, conforme o REsp 1.112.746/DF (Tema 176). Trata-se de matéria de ordem pública e processual, devendo-se seguir o regime anterior até a vigência da nova lei, momento em que passa a vigorar o novo regime, em observância ao art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e aos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) (Tema 810, RE 870.947; Tema 1170, RE 1.317.982).

Como os juros moratórios incidem mensalmente, a nova lei aplica-se a partir de sua entrada em vigor, sem ferir a coisa julgada material. A taxa legal dos juros deverá seguir as normas do Conselho Monetário Nacional e ser divulgada pelo Banco Central, conforme o art. 406, § 2º, do CC, a partir de 28/06/2024 ou 28/08/2024, conforme o art. 5º da Lei nº 14.905/2024.

Quanto a correção monetária, sem previsão legal específica, aplica-se o IPCA/IBGE ou índice substituto, nos termos do art. 389, parágrafo único, do CC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Esta consideração não importaria em acolhimento dos embargos, pois a incidência da Lei nº 14.905/2024 trata-se de norma cogente, podendo ser observada no cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por considerá-lo meramente protelatório, aplico em desfavor da embargante multa no valor de 01 (um) salário-mínimo, estando o referido valor dentro do limite legal estabelecido no dispositivo supracitado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025